Tribunal: STF
Processo: ADI 7145
Classe: ADI
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual sobre revisão geral de vencimentos. Matérias diversas inseridas por emenda parlamentar.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 24.035/2022, do Estado de Minas Gerais, que dispõem sobre: (i) a revisão de vencimentos de algumas categorias de servidores públicos; (ii) a percepção de auxílio social por parcela dos inativos e pensionistas do Estado; e (iii) a concessão de anistia para faltas de servidores da educação que participaram do movimento grevista no ano de 2022.



    2. Os dispositivos impugnados foram introduzidos por emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa do Governador que originalmente tratava da revisão geral anual dos subsídios e do vencimento básico de servidores do Poder Executivo. Embora o Governador os tenha vetado, a Assembleia Legislativa derrubou o veto.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há vício de inconstitucionalidade formal, por dois motivos. Primeiro, por vício de iniciativa (art. 61, §1º, II, a e c, da CF/1988) e, segundo, por ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro do projeto de lei (art. 113 do ADCT).



    III. Razões de decidir



    4. Vício de iniciativa (art. 61, §1º, II, a e c, da CF/1988). É inconstitucional, por vício de iniciativa, dispositivos de lei originados de emenda parlamentar que acarretem aumento de despesas para o Poder Executivo e não guardem pertinência temática com a proposição legislativa original. 



    5. Ausência de estudo de impacto orçamentário e financeiro (art. 113 do ADCT). É inconstitucional, por violação ao art. 113 do ADCT, o dispositivo de lei que importe em aumento de despesa para o Poder Executivo, que decorra de proposição legislativa desacompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Pedido procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 10 e 11 da Lei nº 24.035/2022, do Estado de Minas Gerais



    Teses de julgamento: “1. É inconstitucional dispositivo de lei decorrente de emenda parlamentar que trata de matéria reservada ao Chefe do Poder Executivo. 2. É inconstitucional dispositivo de lei que importe em aumento de despesa sem que tenha sido realizada a estimativa de impacto orçamentário no processo legislativo.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. art. 61, §1º, II, a e c; ADCT, art. 113.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 546, Rel. Min. Moreira Alves (2000); ADI 973-MC, Rel. Min. Celso de Mello (2006); ADI 2.305, Rel. Min. Cezar Peluso (2011); ADI 1.333, Rel. Min. Cármen Lúcia (2014) ; ADI 3.655, sob a minha relatoria, (2016); RE 745.811 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (2013); ADI 4.884, Rel. Min. Rosa Weber (2017); ADI 6.303, sob a minha relatoria (2022).